Tribunal: STF
Processo: HC 72536
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INÉPCIA. PRECLUSÃO.
DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NULIDADE.
I - Alegação de inépcia da denúncia. Preclusão do tema com
o advento de sentença penal condenatória. Argüição que deve ocorrer
antes da existência da sentença.
II - Não há como compatibilizar com a garantia
constitucional da ampla defesa o pedido de condenação formulado por
quem tem o dever de defender. Prejuízo caracterizado.
Ordem concedida.